Tribunal: TJMT
Processo: 1038397-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1038397-91.2024.811.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: TATIANE ESSER DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA DO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DAS ASTREINTES. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de propriedade e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar instituição financeira a promover a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 2.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da manutenção indevida do gravame mesmo após a quitação integral do financiamento do veículo. No curso do julgamento, homologou-se a desistência de recurso interposto pela parte autora e determinou-se a retificação do polo passivo para constar Banco Votorantim S.A., sucessor da BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui responsabilidade pela manutenção indevida de gravame de alienação fiduciária após a quitação do financiamento; (ii) estabelecer se há impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa do gravame no sistema do DETRAN; (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização e da multa cominatória imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Compete à instituição financeira inserir e excluir registros no Sistema Nacional de Gravames, devendo fazê-lo com diligência e segurança, de modo que a manutenção indevida do gravame após a quitação do financiamento caracteriza falha na prestação do serviço.
A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não prospera quando não demonstrada nos autos, permanecendo válida a determinação judicial de baixa do gravame.
A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora mantém a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A manutenção indevida do gravame impede o pleno exercício da propriedade e disposição do veículo, circunstância apta a gerar dano moral indenizável.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer mostra-se adequada e proporcional.
A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e juros de mora mostra-se correta no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:1.A manutenção indevida de gravame de alienação fiduciária após a quitação do financiamento caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.2.Compete à instituição financeira promover a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames, não prosperando alegação de impossibilidade de cumprimento sem prova idônea.3.A restrição indevida que impede a livre disposição do veículo configura dano moral indenizável.4.O valor da indenização e a fixação de multa cominatória devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, RI no 1000129-43.2022.8.11.0031, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 27.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038397-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESCOBAR & ESCOBAR LTDA - ME - CNPJ: 11.037.078/0001-05 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), detran-mt (RECORRIDO), TATIANE ESSER DE OLIVEIRA - CPF: 034.776.889-02 (RECORRENTE), TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026